Tribunal: TJES
Processo: 5020602-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020602-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA CARDOSO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5020602-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AMANDA CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. GENITORA DE FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022. REMOÇÃO VOLUNTÁRIA DA SERVIDORA PARA UNIDADE DE ENSINO COM REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 7º, III, DA REFERIDA LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE CUMPRIU FIELMENTE O COMANDO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMANDA CARDOSO DOS SANTOS contra a r. sentença que julgou improcedente sua pretensão de obter a redução de 30% de sua carga horária de trabalho, calculada sobre o regime de tempo integral intermediário da unidade escolar para a qual foi removida.

A Recorrente, servidora pública estadual (professora), narra que é mãe de uma filha com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível severo, e que já era beneficiária da redução de jornada de trabalho. Sustenta que, ao participar voluntariamente de um concurso de remoção para uma escola mais próxima de sua residência, foi lotada em uma unidade de tempo integral, e a administração pública (o Estado Recorrido) passou a aplicar a redução de jornada de forma diversa, o que considera ilegal.

A sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 veda expressamente a concessão do benefício para servidores que optam por regime de dedicação integral.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, ao argumento de que os princípios constitucionais de proteção à criança com deficiência e da dignidade da pessoa humana devem prevalecer sobre a vedação legal.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A questão central a ser dirimida é se a servidora pública estadual, beneficiária de redução de jornada de trabalho por ser mãe de pessoa com deficiência, faz jus à manutenção do benefício após ter optado, voluntariamente, por ser lotada em unidade de ensino com regime de dedicação integral, a despeito de vedação legal expressa.

Ainda que a situação fática da Recorrente seja digna de grande sensibilidade — cuidar de uma filha com severas necessidades especiais —, a análise jurídica da controvérsia deve se pautar pelo princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está adstrita.

A Lei Complementar Estadual nº 1.019, de 15 de julho de 2022, que instituiu o regime especial de trabalho para servidores com dependentes com deficiência, foi clara ao estabelecer as incompatibilidades para a fruição do benefício. O seu artigo 7º, inciso III, dispõe de forma inequívoca:

Art. 7º O regime especial que trata esta Lei Complementar
incompatibilizará
o servidor para: (...) III -

a opção por cargo, função ou regime que exija dedicação integral ao serviço;

A redação do dispositivo legal não deixa margem para interpretações diversas. A vontade do legislador foi a de criar uma condição excludente: o servidor que opta por um regime de dedicação integral não pode, simultaneamente, usufruir da redução de jornada. Trata-se de uma escolha mútua e excludente.

Nos autos, é fato incontroverso que a Recorrente, por "livre e espontânea vontade", inscreveu-se no Concurso de Remoção e foi contemplada para atuar na EEEM Mario Gurgel, uma unidade de ensino que oferta educação em tempo intermediário, ou seja, um regime de dedicação integral. Ao fazer essa opção, a servidora voluntariamente se enquadrou na hipótese de vedação prevista em lei.

A Administração Pública, ao negar a aplicação da redução da jornada nos moldes pretendidos pela Recorrente, não praticou ato ilegal; ao contrário, cumpriu estritamente o que determina a legislação de regência. Ignorar o texto explícito da lei seria ferir o princípio da legalidade e da isonomia, tratando de forma desigual outros servidores que, na mesma situação, tiveram de optar entre o regime de dedicação integral e o benefício da jornada reduzida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a referida norma, tem se posicionado pela necessidade de observância de seus requisitos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL – FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUTORA OPTANTE PELA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 9.660/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Infere-se dos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Médico, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por ser sua filha diagnosticada com transtorno do espectro autista leve verbal (CID F 84.5). 2 . No âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular. 3 . Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo .
4. O art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022 não só obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, como também que ele preste horas de serviço extraordinário, e a agravada realiza extensão de carga horária prevista na Lei nº 9 .660/2011, sendo incompatível que o servidor desfrute da extensão de sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, pretenda sua redução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006721-78 .2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (g.n).

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, alinhou-se perfeitamente à legislação aplicável e à correta interpretação dos fatos, não merecendo qualquer reparo. A escolha da Recorrente por um regime de trabalho incompatível com o benefício legal afasta o direito à sua manutenção nos moldes pleiteados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)